Tribunal: TJMT
Processo: 0016925-60.2015.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016925-60.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (EMBARGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (EMBARGANTE), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO - DENOMINADA EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA -
OMISSÃO VERIFICADA
–
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

É sabido que o indeferimento de produção de prova, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, considerando que o juiz, como destinatário da prova, pode considerar aptos e suficientes os elementos nos autos para o seu julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.º 0016925-60.2015.8.11.0003 (Id. n.º 158470675) interposto pelo embargado João Marcelos, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM DE ÔNIBUS REALIZADA POR MENOR DE IDADE À ÉPOCA – ACIDENTE NA RODOVIA - ATRASO AO DESTINO E PERDA DE VÔO EM OUTRA CIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DEMORA NA LIBERAÇÃO DA VIA E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA INADEQUADA PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO TOMBADO, AGRAVANDO A INTERDIÇÃO DA ESTRADA - CULPA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA - DANO MATERIAL - PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – DESCABIMENTO DE REEMBOLSO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o autor pessoa diversa do titular do cartão de crédito e da fatura emitida, este não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

“A questão atinente ao tráfego rodoviário que enseja o atraso da viagem trata-se de fortuito interno previsível, não atribuível ao consumidor. (TJ-MG AC 10000210555843001 MG, Rel. Estevão Lucchesi, J. 10/06/2021, Câmaras Cíveis 14ª, P. 10/06/2021).”

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

Em suas razões, de Id. n.º 160093672, a parte embargante aduz que há contradição no julgado, uma vez que, embora a fundamentação tenha discorrido sobre a responsabilidade da embargada transportadora, a ementa constou a responsabilidade da concessionária ora embargante.

Assevera, ainda, que há omissão no julgado, ao argumento de que na parte dispositiva não houve indicação de qual apelada teria sido condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Intimadas, somente a embargada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA apresentou contrarrazões no Id. 161439190.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Aduz que há contradição no julgado, uma vez que, embora a fundamentação tenha discorrido sobre a responsabilidade da embargada transportadora, a ementa constou a responsabilidade da concessionária ora embargante.

Pois bem.

O que se vê no caso em apreço é um equívoco da própria embargante ao analisar o conteúdo da fundamentação e a terminologia utilizada na ementa e fundamentação do acórdão, mesmo porque, conforme se verifica, a fundamentação é nítida ao apontar a responsabilidade da transportadora para o dano moral configurado, sendo que esta em sua definição jurídica e de finalidade é uma Concessionária de Transporte Coletivo de Passageiros, no caso a EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA, e foi dessa forma técnica que constou no acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM DE ÔNIBUS REALIZADA POR MENOR DE IDADE À ÉPOCA – ACIDENTE NA RODOVIA - ATRASO AO DESTINO E PERDA DE VÔO EM OUTRA CIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DEMORA NA LIBERAÇÃO DA VIA E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA INADEQUADA PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO TOMBADO, AGRAVANDO A INTERDIÇÃO DA ESTRADA - CULPA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA - DANO MATERIAL - PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – DESCABIMENTO DE REEMBOLSO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o autor pessoa diversa do titular do cartão de crédito e da fatura emitida, este não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio.

As concessionárias de transporte público
, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

“A questão atinente ao tráfego rodoviário que enseja o atraso da viagem trata-se de fortuito interno previsível, não atribuível ao consumidor.” (TJ-MG AC 10000210555843001 MG, Rel. Estevão Lucchesi, J. 10/06/2021, Câmaras Cíveis 14ª, P. 10/06/2021).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

Nesse passo, nota-se que não há qualquer contradição entre a fundamentação exposta e a ementa, vez que ambas apontam para a responsabilidade da Concessionária de Transporte Coletivo, denominada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA.

Ressalta-se que a apelada de denominação CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL é uma concessionária de rodovias brasileira e não se enquadra naquelas de transporte coletivo, ou seja, a nomenclatura utilizada no acórdão não se refere a sua denominação/nome fantasia.

Noutro giro, quanto ao apontamento de omissão na parte dispositiva, de fato, para melhor elucidação cabe consignar que a apelada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA., será a responsável pelo pagamento da indenização fixada a título de danos morais.

Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a simples omissão apontada, sem que, contudo, isso configure a alteração do sentido do julgado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para sanar a omissão para que a parte dispositiva passe a constar da seguinte forma:

“Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a parte demandada/apelada EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Por força da sucumbência, condeno a referida apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais majoro para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.”

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023